Tribunal: TJDFT
Processo: 0709841-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709841-40.2022.8.07.0000 RECORRENTE: FABIO VERAS SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ADMISSIBILIDADE. SUPOSTA CONTRARIEDADE DO JULGADO RESCINDENDO. PRETENSÃO DE REANÁLISE DO ACERVO PROBATÓRIO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. LEGALIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO ESPECIAL. PRIVILÉGIO (ART. 33, §4o, DA LEI No 11.343/2006). REQUISITOS CUMULATIVOS. HABITUALIDADE NA PRÁTICA DELITIVA. CONDENAÇÃO SIMULTÂNEA PELA PRÁTICA DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AFASTAMENTO DA MODALIDADE PRIVILEGIADA. POSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA. 1. Estando o pedido revisional fundamentado em suposta contrariedade do julgado rescindendo, na forma do inciso I do art. 621 do Código de Processo Penal, a revisão criminal deve ser admitida. 2. A figura da prova emprestada, embora não disciplinada pelo Código de Processo Penal, é amplamente aceita, encontrando amparo na legislação processual civil, desde que, em suma, seja observado o contraditório, como na hipótese sob exame. Não há, pois, falar em nulidade da interceptação telefônica utilizada como base para a propositura da ação penal contra o requerente, quando constada autorização judicial em autos diversos. 3. As provas produzidas no bojo da ação penal foram examinadas com percuciência, conferindo lastro suficiente à condenação levada a efeito pelo acórdão impugnado. 4. A pretensão do requerente dirige-se à mera reanálise do acervo probatório dos autos de origem, tal como ocorre nos meios ordinários de impugnação de decisão judicial, o que não é possível, sob pena de indevida transfiguração da revisão criminal em espécie recursal. 5. Para que seja aplicada a figura privilegiada do tráfico de drogas necessário se faz o preenchimento dos requisitos cumulativos elencados no §4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006, quais sejam: primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa. 6. A habitualidade na prática criminosa, aliada à sua condenação também pelo crime de associação para o tráfico, oriunda das várias interceptações telefônicas, comprovam, sem sombra de dúvidas, que o requerente mantinha contatos frequentes com membros da associação criminosa, evidenciando, assim, que o seu envolvimento com o crime não foi um fato isolado em sua vida, circunstância essa capaz de afastar a concessão do benefício da modalidade privilegiada do tráfico de drogas. 7. Revisão criminal admitida e julgada improcedente. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 33, §2o, alínea “b”, 59 e 68, todos do Código Penal, requerendo seja fixado o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena. Afirma, ainda, que a decisão deve ser reformada posto que “agravou-se indevidamente na definição do regime inicial do cumprimento da pena, quando, agregado à gravidade do delito, definiu-se como regime fechado”. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Destaco, de início, que a matéria impugnada tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 33, §2o, alínea “b”, 59 e 68, todos do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028